Tribunal: TRF3
Processo: 6237300-94.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (Id 355709365).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
323/689)

6237300-94.2019.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6237300-94.2019.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: NELSON GOMES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação previdenciária proposta por segurado visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e revisar o benefício.

Em grau de apelação, o Tribunal negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer outros períodos especiais e converter o benefício em aposentadoria especial, fixando os consectários legais.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma, e interpôs recursos especial e extraordinário, alegando ausência de interesse de agir e incorreta fixação dos efeitos financeiros.

A Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando a parte apresenta, em juízo, documentos não submetidos previamente ao INSS; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão judicial de benefício previdenciário quando a prova essencial é produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, estabeleceu critérios para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao exame administrativo.

No caso concreto, não se reconhece a ausência de interesse de agir, pois a demanda envolve revisão de benefício previdenciário e houve prévio indeferimento administrativo, hipótese admitida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240.

O reconhecimento do direito ao benefício baseou-se em prova documental produzida no processo judicial, consistente em Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados apenas em juízo, relativos a períodos de labor especial.

A documentação que permitiu o reconhecimento da atividade especial não foi submetida ao exame da autarquia previdenciária no momento do requerimento administrativo.

Nessas circunstâncias, aplica-se o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ, segundo o qual, quando a prova essencial é apresentada apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

A existência de prévio indeferimento administrativo e a natureza revisional da demanda configuram o interesse de agir em ação previdenciária.

Quando a prova essencial para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é apresentada apenas em juízo, não submetida previamente à análise do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

A adequação do acórdão ao entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ autoriza o juízo positivo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP); STF, RE 631.240 (Tema 350); STF, Tema 709; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6237300-94.2019.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: NELSON GOMES DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NELSON GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 308791204), mantendo o acórdão (Id. 308657972) que negou provimento ao recurso de apelação do ente autárquico e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial e converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com a observância do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal e do que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, fixando os consectários legais.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 315971119 e 315971124), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 355709365).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 22/02/2019, por Nelson Gomes da Silva, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou o recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 16/07/2007 a 31/05/2009, de 29/05/2012 a 25/11/2014 e de 01/06/2009 a 02/07/2009, fixando os consectários legais (Id 110481066).

Interpostos recursos de apelação pelo ente autárquico e pela parte autora, em acórdão proferido por unanimidade, foi negado provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social e dado parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a natureza especial, também, dos períodos de 17/05/1982 a 29/09/1982, 16/11/1982 a 23/12/1982, 19/04/1983 a 22/12/1983, 28/04/1984 a 11/06/1987 e de 11/01/1988 a 06/11/1988, com a conversão do benefício em aposentadoria especial, observado o Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo os consectários legais (Id 308657972).

Em face do v. acórdão o Instituto Nacional do Seguro Social opôs embargos de declaração (Id 308791204), nos quais sustentava omissão quanto à utilização de equipamento de proteção individual eficaz à neutralização de suposta nocividade e à falta de interesse de agir decorrente da apresentação de documentos essenciais apenas em juízo, requerendo o sobrestamento do feito por força do Tema Repetitivo no 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, por esta E. Décima Turma, consignando ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, quanto à matéria alegada no recurso (Id 315820153).

Inconformado, o ente autárquico interpôs recursos especial e extraordinário (Id 315971119 e 315971124), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, no sentido de ser cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de apresentação dos documentos que instruíram a petição inicial no pedido administrativo do benefício, conforme o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, bem assim a fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da intimação da juntada do documento que fundamenta e comprova os requisitos necessários à concessão do benefício ou na data da citação e .

Sustenta, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário - PPP de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual - EPI eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

Desta forma, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador com relação ao julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 355709365).

Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, não prospera a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que conforme fundamentado no acórdão dos embargos de declaração o pedido formulado pela autora está contido nas exceções previstas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, pois, além de se tratar de hipótese de revisão de benefício previdenciário, o entendimento do INSS é notório e reiteradamente contrário à postulação da parte autora, ressaltando o prévio indeferimento quando da concessão do benefício.

Por outro lado, reconhecido o direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado, com fundamento nas provas produzidas e na legislação aplicável, não há razão para, neste momento, anular a decisão a fim de que o autor apresente novo requerimento administrativo.

Desta forma, de acordo com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124, está configurado o interesse de agir da parte autora.

Superada essa questão, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que parte da documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi apresentada somente em Juízo.

No caso concreto, verifico que a documentação necessária para o reconhecimento do labor especial nos períodos de 16/07/2007 a 02/07/2009, na empresa Paulo Roberto Artiolli e Outros, e de 29/05/2012 a 25/11/2014, na empresa Marcos Soares Sader e Outros, foi apresentada somente em Juízo, mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (Id 110481028 e 110481029), com informações sobre as condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa.

De fato, a documentação que possibilitou à concessão do benefício de aposentadoria especial não foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício.

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, em observância ao entendimento repetitivo.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS para, com efeitos infringentes, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação previdenciária proposta por segurado visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e revisar o benefício.

Em grau de apelação, o Tribunal negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer outros períodos especiais e converter o benefício em aposentadoria especial, fixando os consectários legais.

O INSS opôs embargos de declaração, rejeitados pela Turma, e interpôs recursos especial e extraordinário, alegando ausência de interesse de agir e incorreta fixação dos efeitos financeiros.

A Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando a parte apresenta, em juízo, documentos não submetidos previamente ao INSS; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão judicial de benefício previdenciário quando a prova essencial é produzida apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, estabeleceu critérios para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao exame administrativo.

No caso concreto, não se reconhece a ausência de interesse de agir, pois a demanda envolve revisão de benefício previdenciário e houve prévio indeferimento administrativo, hipótese admitida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240.

O reconhecimento do direito ao benefício baseou-se em prova documental produzida no processo judicial, consistente em Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados apenas em juízo, relativos a períodos de labor especial.

A documentação que permitiu o reconhecimento da atividade especial não foi submetida ao exame da autarquia previdenciária no momento do requerimento administrativo.

Nessas circunstâncias, aplica-se o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ, segundo o qual, quando a prova essencial é apresentada apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação.

Tese de julgamento:

A existência de prévio indeferimento administrativo e a natureza revisional da demanda configuram o interesse de agir em ação previdenciária.

Quando a prova essencial para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é apresentada apenas em juízo, não submetida previamente à análise do INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

A adequação do acórdão ao entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ autoriza o juízo positivo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP); STF, RE 631.240 (Tema 350); STF, Tema 709; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão